Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Juvência de Sousa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada - Cooperativa Habitacional dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Brasília Coopessab Ltda., indeferira a pretensão incidental que formulara no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens do presidente e diretores da cooperativa – Amauri Bastos Mitchell, Oswaldo Sinésio de Almeida e João Francisco Martins de Oliveira –como meio de satisfação do crédito que o assiste. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que se trata de ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção c/c devolução de parcelas pagas, que aviara em desfavor da agravada, na qual, após cumprido o itinerário procedimental, restara a entidade condenada a pagar-lhe a quantia de R$ 15.834,45 (quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Acentuara que, devidamente constituído o crédito em título judicial em seu favor, constatada a inércia da agravada e esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ela pertencente, postulara a desconsideração da sua personalidade jurídica de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes aos seus diretores, ante o inequívoco abuso de poder e desvio de finalidade em que incorreram. Pontuara que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção entabulado entre as partes, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica da entidade cooperativa. Asseverara que restara demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para a desconsideração da autonomia patrimonial da cooperativa. Alegara que o presidente e os diretores da cooperativa executada utilizam-se da pessoa jurídica “para blindar suas responsabilidades, porquanto, realizam contratos de venda de imóveis, recebem os valores dos cooperados e sequer iniciam a obra[1]”. Pontuara que não há qualquer patrimônio em nome da cooperativa e citara diversas ações similares em fora decretada a desconsideração da sua personalidade jurídica. Sustentara, alfim, que, como foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Juvência de Sousa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada - Cooperativa Habitacional dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Brasília Coopessab Ltda., indeferira a pretensão incidental que formulara no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens do presidente e diretores da cooperativa – Amauri Bastos Mitchell, Oswaldo Sinésio de Almeida e João Francisco Martins de Oliveira – como meio de satisfação do crédito que o assiste. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Emerge do aduzido que o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Cooperativa Habitacional dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Brasília Coopessab Ltda - e o direcionamento da execução ao presidente e diretores da entidade, ora agravados, de forma que os atos expropriatórios do executivo que o agravante maneja alcancem os bens dos gestores diante das diligências frustradas no sentido de localizar patrimônio da titularidade da cooperativa passível de penhora. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Ademais, o efeito suspensivo destoa do procedimento ao qual está sujeito o incidente, tornando inviável que, antes da sua deflagração e processamento, haja a resolução pretendida e redirecionamento dos atos expropriatórios. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18646272 - Pág. 11 (fl. 14) [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)